Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739334-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA AGRAVADO: MARISTELA MARTHA DE ALCANTARA SILVA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO MÁRCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARISTELA MARTHA DE ALCÂNTARA SILVA SAMPAIO contra o ora agravante e o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO SUDOESTE, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a permitir e tolerar o ingresso em seu imóvel para realização de obras afetas à unidade residencial vizinha, de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ordem de arrombamento. Em suas razões recursais (ID 76254021), o requerido alega violação a dispositivos da Lei Federal n. 5.194/66, Lei Distrital n. 6.138/18 e Decreto n. 43.056/22, que exigem regularização documental e responsabilidade técnica para a execução de obras, assim como inobservância ao art. 1.313 do Código Civil e ao entendimento anterior do próprio juízo, que havia determinado a realização de perícia para aferir a real necessidade do acesso, e que a r. decisão agravada autoriza a intervenção em seu imóvel com base em projeto irregular de obra voluptuária (reposicionamento de vaso sanitário), sem alvará, sem responsabilidade técnica (ART) e sem perícia judicial que comprove a indispensabilidade do acesso. Aponta laudo técnico que afirma comprovar a desnecessidade do acesso vindicado e aduz riscos estruturais e de segurança ignorados pela r. decisão agravada, conforme laudos técnicos e auditorias juntadas aos autos, que indicam possibilidade de danos irreparáveis, inclusive já ocorridos em unidades vizinhas. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, requer a suspenção dos efeitos da r. decisão impugnada de modo a obstar o prosseguimento da obra. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido liminarmente vindicado pela autora agravada. Preparo recolhido (ID 76254999). O pedido liminar foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso (ID 76293736) Em contrarrazões (ID 77335266), a agravada suscita a perda do objeto recursal. Afirma ter recebido as chaves para acesso ao imóvel, por meio dos advogados do agravante, e realizado os reparos questionados antes da interposição do presente recurso. Aduz má-fé na interposição do recurso após autorizado o acesso. Em réplica (ID 78024645), o agravante sustenta persistir o interesse recursal, visto buscar seja reconhecida a prévia necessidade de regularização documental (laudos técnicos e projeto) e de responsabilidade técnica para a regular e segura execução das obras, de modo a ser reconhecida. É a síntese do que interessa. DECIDO. A decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de tutela de urgência visando compelir o réu agravante a permitir e tolerar o ingresso em seu imóvel para realização de obras afetas à unidade residencial vizinha, de titularidade da autora, sob pena de multa diária. Noticiada a entrega das chaves que possibilitou o acesso da autora agravada ao imóvel do réu agravante c/c realização da obra por este impugnada, forçoso reconhecer que houve o efetivo cumprimento da r. decisão agravada, de modo a resultar na ausência de interesse recursal devido à perda superveniente do seu objeto. Com efeito, consumados os atos que se pretendiam obstar por meio do presente recurso, ocorre a superação da decisão agravada, importando na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda do interesse recursal. Remanescente inconformismo quanto à regularidade e segurança da obra, seja documental, técnica ou jurídica, é matéria que escapa ao estrito escopo do recurso de agravo de instrumento, sem prejuízo de subsistir como objeto de apreciação pelo juízo de origem quando do processamento e julgamento da ação na origem. De fato, se o pedido recursal está consumado de forma irreversível, falece a questão de interesse processual, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma utilidade ou necessidade no pronunciamento jurisdicional. A causa de pedir e pedido meritório intentado na ação de origem, portanto, serão elucidados pelo d. Juízo "a quo” a tempo e modo, e não em sede de Agravo de Instrumento. Por fim, conquanto não viável in casu, a pretensão de revisar a decisão agravada no referente ao questionamento da regularidade e segurança da obra não perfaz conduta capaz de ser enquadrada nas hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator